Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715855-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUCAS EVANGELISTA JUNIOR AGRAVADO: ELIZABETH BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIAO LUCAS EVANGELISTA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, no bojo do processo n. 0702032-50.2019.8.07.0017, indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução, nos seguintes termos (ID 230177939): Indefiro o pedido do autor para a realização de audiência de instrução, pois não se presta a elucidar nenhum dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento de ID 88562397. Assim, voltem os autos conclusos para sentença. Na via do recurso (ID 71079343), o agravante defende a necessidade de realização de audiência para oitiva de testemunhas. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada com o reconhecimento do direito à redesignação da audiência de instrução e julgamento para que seja oportunizada a oitiva de testemunhas e assim complementada a produção de prova oral. Preparo recolhido (ID 71082018). É o relato do necessário.DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de (re)designação de audiência de instrução não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do referido artigo para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. Nesse aspecto, registro que o C. STJ já se manifestou no sentido de que as decisões sobre a instrução probatória e sobre o exercício do direito à ampla defesa não são impugnáveis pela via do agravo de instrumento, já que não se submetem à preclusão e não se inserem nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Assim, a impugnação deve ser realizada exclusivamente por meio do recurso de apelação (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021). Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se ao juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator